Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009125-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

EMBARGADO(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

EMBARGADO(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

EMBARGADO(S)

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU
APURAÇÃO DA VERBA MULTIPLICANDO-SE O PERCENTUAL DA VERBA ARBITRADA (17,25%) PELO VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO JUDICIAL DO MANDANTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO DO CRÉDITO PROFISSIONAL E CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE 10% SOBRE A DIFERENÇA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA) CONSTITUÍDO POR SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUJEITO À LIMITAÇÃO À RECUPERAÇÃO –JUROS DE MORA E CORREÇÃO COMPUTÁVEIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

EMBARGADO(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

EMBARGADO(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

EMBARGADO(S)

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra o v. acórdão de ID. n. 169809163 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos causídicos
SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR
E OUTROS
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0016275-13.2015.8.11.0003 ajuizada por
RODOLFO PAULO SCHLATTER
, a qual havia reconhecido

excesso de execução
e, por consequência, determinou que
o valor da verba honorária de sucumbência, ora exequenda, que é considerado um crédito extraconcursal, não se sujeite à limitação prevista pelo inciso II do art.9º da Lei n. 11.101/05, devendo a base de cálculo dessa verba ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora até a data do efetivo pagamento.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria contraditório, necessitando ser aclarado.

Alega que este Colegiado entendeu que a verba sucumbencial é extraconcursal (não houve contraposição do embargante quanto a isso) e que os honorários devem se desprender da sentença que os fixou e seguir a forma de correção monetária e juros, desconsiderando os efeitos da recuperação judicial.

Defende que, no entanto,
muito embora seja o credito extraconcursal, não vinculado aos efeitos da recuperação, está diretamente atrelado à sentença que os fixou.

Assevera que, desta forma, se a sentença que os fixou vem trazendo que sua incidência está diretamente vinculada ao valor da condenação (e não ao valor da causa atualizado), pensar de forma diferente seria, como já dito, reformar ainda que indiretamente a sentença proferida.

Contrarrazões no ID. n. 170453666, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

c
ontradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Todavia, consoante cediço,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é
aquela interna ao próprio voto
, ‘existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes’.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Aliás, os fundamentos para a reforma da decisão agravada foram lançados de forma coesa, com total afinidade entre os fundamentos e a conclusão a que se chegou. Senão, vejamos:

“[...]

Segundo ressai dos autos,
RODOLFO PAULO SCHLATTER
, cliente dos ora agravantes, ajuizou ação monitória em face do ora agravado,
ALEXANDRE AUGUSTIN
, almejando o recebimento da quantia atualizada de R$779.556,64, representado pelo cheque n. 005685, conta 01.06333.6, Ag. n. 2185, do
Banco Santander
(033) no valor originário de R$450.000,00.

Citado, o requerido agravado apresentou embargos monitórios buscando discutir a
causa debendi
sob a alegação de que tal título foi dado em pagamento de maquinários agrícolas – colheitadeira de algodão modelo 9970, uma prensa e um outro equipamento denominado ‘base boy’ – como estaria anotado no próprio anverso da cártula.

Após a impugnação da autora, foi expedida intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, o requerido manifestou-se única e exclusivamente pela colheita do depoimento pessoal do autor, não tendo sido requerido o seu próprio depoimento, ou a colheita de prova testemunhal como alega em suas razões de recorrer.

Na sequência, adveio a sentença de rejeição dos embargos e procedência da monitória, proferida em 25/06/2019, a fim de constituir de pleno direito, em título executivo judicial, os créditos representados pela cártula que aparelha a ação, e que, ao tempo do ajuizamento da monitória já atingia o importe de R$779.556,64, os quais deveriam ser acrescidos de correção monetária e juros de mora, a partir da citação, bem como condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação pelo ora agravado, este foi provido em parte, em sessão datada de 18/11/2020, apenas para a redução da verba honorária para o equivalente a 15% do valor atualizado da condenação.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Especial que foi inadmitido pela í. Vice-presidência desse Tribunal, tendo os autos subido ao STJ através de Agravo do art.1.042 do CPC/15.

No entanto, naquela instância Superior, o AREsp n. 1.883.807/MT não foi conhecido por decisão monocrática do ministro relator, o qual majorou a verba honorária em mais 15% sobre o montante já arbitrado, ou seja, 15% dos 15% já arbitrados, o que corresponde a mais
2,25%
, culminando com uma verba honorária final correspondente a
17,25%
(=15% + 2,25%).

A condenação transitou em julgado na data de R$25/06/2021.

Porém, o ponto central da controvérsia posta reside no fato de que, ainda em
30/09/2015
, o devedor agravado manejou o pedido de
Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003
.

A partir dessa realidade fático-processual, os advogados ora agravantes ajuizaram dois pedidos autônomos de cumprimento de sentença.

Um aviado no ID. n. 109236333 dos autos de origem para receber o crédito devido ao autor da monitória,
RODOLFO PAULO SCHLATTER
, que, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais de entre
15/05/2015
(data da citação) e
setembro de 2015
– mês do ajuizamento da recuperação judicial do devedor – teria atingido o importe de
R$846.435,72
.

Já o outro pedido de cumprimento, manejado no ID. 108683626, referente ao valor da verba honorária devida aos advogados, ora agravantes, arbitrada em 17,25% do valor da condenação, no qual tomou-se por
base de cálculo
o valor originário da condenação R$779.556,65, devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e corrigido monetariamente pelo INPC entre
15/05/2015
(data da citação) e
janeiro de 2015
– mês do manejo do pedido de cumprimento – quando o valor dos honorários de sucumbência atingiram o importe de
R$398.911,95
(= 17,25% X R$2.312.533,02).

Intimado a se manifestar, o requerido, ora agravado, ofertou
Impugnação ao pedido de cumprimento de sentença
, suscitando que se a verba honorária devida aos agravantes foi fixada em 17,25% sobre o
valor da
condenação
, e que, segundo os cálculos do próprio pedido de cumprimento de sentença aviado pelo credor principal (autor da monitória) seria de
R$846.435,72
, certo seria que o valor dos honorários devidos aos causídicos recorrentes deveria ser de
R$148.126,25
(= 17,25% X
R$846.435,72
).

Desse modo, suscitou haver um excesso de execução na ordem de
R$250.785,69
(=
R$398.911,95
(valor pedido) –
R$148.126,25
(‘valor correto’), pelo que requereu que os causídicos co-exequentes fossem condenados a pagar ao executado10% sobre o
excesso
(R$250.785,69).

Instados a se manifestar sobre o alegado excesso, os causídicos exequentes alegaram que, em razão de seu crédito não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial do devedor, para fins do cálculo da verba honorária, o valor da base de cálculo deveria ser o valor da condenação, acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC desde a citação – como definido na sentença exequenda – até a data do efetivo pagamento.

Entretanto, ao apreciar a questão posta, o juízo singular acolheu a impugnação oposta pelo devedor, determinando que os causídicos, ora agravantes, adequassem o pedido de cumprimento de sentença, trazendo aos autos novos cálculos, nos quais valor da a verba honorária exequenda deve ser calculada em 17,5% do valor atualizado da condenação principal (R$846.435,72).

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, os dos advogados exequentes foram rejeitados, ao passo que os aclaratórios dos executados foram acolhidos, a fim de que sobre o valor excedente apontado pelos advogados credores, fossem pagos ao patrono do executado, honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre essa diferença.

Pois bem.

Conforme entendimento do STJ,
‘se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores’
. (AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Nesse sentido:

[...]

Logo, se a verba honorária exequenda, arbitrada após o pedido de soerguimento não se sujeita aos efeitos da recuperação, também não se sujeitará ao que estabelece o inciso II do art.9º da Lei n. 11.101/05, segundo o qual o crédito concursal será atualizado apenas até a data do protocolo do feito recuperacional.

Consequentemente, os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em percentual (17,25%) sobre o valor do crédito monitório, deverão tomar por base de cálculo o valor atualizado do cheque que embasou a ação monitória na fase de conhecimento, acrescido de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

Todavia, pairando dúvida sobre a correção dos valores apresentados pelos causídicos, ora agravantes, em seu pedido de cumprimento de sentença, deve o juízo lançar mão dos conhecimentos técnicos da contadoria do juízo.

De todo modo, levando-se que conta que a atualização do crédito exequendo relacionado à verba honorária não sofre qualquer congelamento com o pedido de recuperação judicial previsto no inciso II do art.9º da Lei n. 11.101/05, os juros de mora e a correção monetária – que, aliás, integram o crédito principal, na forma do §1º do art.322 do CPC/15 – hão de ser contabilizados desde a citação até o efetivo pagamento.”

A possível impertinência ou equívoco do julgamento à luz dessa ou daquela norma legal, jurisprudência ou parâmetro adotado, há de ser atacado na via recursal adequada.

É que
o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023